Tribunal: TJPA
Processo: 0801517-74.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801517-74.2022.8.14.0000

PACIENTE: VALDENIR FARIAS LIMA, COSME FRANCISCO ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE BAIÃO - PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
com pedido de liminar. crimes do art. 121, I, III, IV e V do CP, cometidos por 06 (seis) vezes. alegação de conexão com a ação penal em trâmite na comarca de tucuruí, em que se imputa a prática do crime de receptação. não ocorrência. delitos que se referem a situações e elementos subjetivos diversos, com desígnios autônomos, e cuja prática se deu em momentos distintos. ações penais em fases diferentes. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1. Na hipótese, os crimes em análise: homicídios (que ficaram conhecidos como Chacina de Baião) e receptação (dos bens de uma das vítimas da chacina: celular e caixa de som) se referem a fatos e desígnios autônomos, com elementos subjetivos diversos, e cuja prática se deu em momentos distintos, não havendo que se falar em conexão entre os delitos. Vale ressaltar que não afeta tal conclusão, o fato de haver uma prova em comum nas duas ações penais. Cumpre salientar que não há qualquer relação de prejudicialidade entre as condutas, já que eventual resultado desfavorável aos pacientes, que respondem por crimes de homicídio, não importará no desfecho do outro, que apura a prática de receptação, o qual já fora, inclusive, sentenciado, culminando com a extinção da punibilidade da ré Maria Alice Francisca Alves.

2. Inexiste relação de prejudicialidade entre as ações penais em questão, não se vislumbrando, consequentemente, a possibilidade de prolação de decisões conflitantes. Nesse sentido, o indeferimento, pelo juízo
a quo
, do pedido de avocação do processo nº 0003207-90.2019.8.14.0061, por conexão, foi minimamente fundamentado, especialmente pelo fato de que a reunião dos processos em nada influenciaria nos crimes imputados aos ora pacientes

3. As ações penais se encontram em fases distintas; consequentemente, a eventual tentativa de reunião dos processos somente "ocasionaria o prolongamento dos feitos e, quiçá, um certo tumulto, o que evidentemente não se compatibiliza com o instituto da conexão." (RHC n. 32.393/PR, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 21/8/2014) - (RHC n. 44.833/PE, Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 18/12/2015).

4. Não há ilegalidade a ser sanada, principalmente diante do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, bem como da incidência da Súmula 235/STJ, que dispõe: “a conexão não determina a reunião dos processos,
se um deles já foi julgado”
.
In casu
, o processo nº 0003207-90.2019.8.14.0061, em trâmite na Comarca de Tucuruí já fora, inclusive, sentenciado no dia 10/12/2021, ocasião em que o juízo coator homologou o termo de não persecução penal celebrado entre as partes, com fulcro no art. 28-A da Lei nº 13.364/2019, e declarou extinta a punibilidade da acusada Maria Alice Francisca Alves, determinando, consequentemente, o arquivamento da ação penal. Por sua vez, o processo nº 0001806-24.2019.8.14.0007, submetido ao Tribunal do Júri, encontra-se aguardando a apresentação das alegações finais dos acusados para, então, ser proferida a decisão de pronúncia.

5.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela
Exmo.
Des. Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior.

Belém, 21 julho de 2022.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de VALDENIR FARIAS LIMA e COSME FRANCISCO ALVES, acusados da prática dos crimes previsto no artigo 121, § 2°, inciso I, III, IV e V, do CPB c/c artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990, por seis vezes, nos autos da ação penal nº 0003207-90.2019.8.14.0061,
apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única da Comarca de Baião
.

Consta da impetração que os pacientes foram denunciados no dia 01/07/2019 (processo nº 0001806-24.2019.8.14.0007), pela suposta autoria de 6 (seis) homicídios ocorridos na comarca de Baião (fato ocorrido em 21/03/2019), juntamente com os corréus Glaucimar Fancisco Alves, Fernando Ferreira Rosa Filho e Juciel dos Santos Pinheiro, que ficou conhecida como “Chacina de Baião”.

Relata, o impetrante, que a defesa protocolou junto ao Juízo da Comarca de Baião, pedido de reconhecimento de conexão, requerendo a avocação do processo nº 0003207-90.2019.8.14.0061, em trâmite na Comarca de Tucuruí, em que se apura a prática do crime de receptação, cometido, em tese, por MARIA ALICE FRANCISCA ALVES, mãe do paciente Cosme Francisco Alves, entretanto, o pleito foi indeferido.

Afirma que Maria Alice Francisca Alves é citada no tanto relatório do Inquérito Policial, quanto na denúncia, nos autos do processo nº 0001806-24.2019.8.14.0007 (“Chacina de Baião”), como sendo a pessoa que foi presa com os bens da vítima Dilma Ferreira da Silva, no entanto, figura apenas como testemunha nos referidos autos.

Sustenta que foi a partir da apreensão do celular da vítima Dilma Ferreira da Silva, o qual estava, em tese, na posse de Maria Alice Francisca Alves (que responde por receptação nos autos da ação penal nº 0003207-90.2019.8.14.0061, em trâmite na Comarca de Tucuruí), que toda a investigação policial se desenvolveu, culminando com a propositura da ação penal (processo nº 0001806-24.2019.8.14.0007), e inclusive, com a identificação dos ora pacientes, bem como dos demais denunciados, não havendo razoabilidade para a ação penal (pelo fato típico previsto no art. 180, do CPB) ser processada e julgada em comarca e processo diversos do juízo competente da Comarca de Baião, conforme dispõe o art. 78, inciso I, do CPP.

Alega que os processos são conexos, devendo prevalecer a competência Constitucional do Tribunal do Júri (competência penal em razão da matéria), razão pela qual o impetrante requer que seja concedida a Ordem de
Habeas Corpus
para que seja avocado o processo de receptação (Processo Nº 0003207-90.2019.8.14.0061) ao juízo competente da Comarca de Baião - PA, declarando a nulidade de todos os atos praticados pelo juízo de Tucuruí (em razão da absoluta incompetência em razão da matéria), com o encaminhamento dos autos do IPL à Promotoria de Justiça da Comarca de Baião, para o aditamento da denúncia (processo nº 0001806-24.2019.8.14.0007), sob pena de violação aos princípios do contraditório, devido processo legal e juiz natural.

O pedido de liminar foi indeferido pela Desa. Vânia Lúcia Silveira. As informações foram prestadas.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ,
por se tratar de matéria que demanda aprofundado exame de prova.

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Os fatos criminosos em questão dizem respeito à chamada
“CHACINA DE BAIÃO”, em que 06 (seis) pessoas foram brutalmente assassinadas entre a noite do dia 21/03/2019 (quinta-feira) e a madrugada do dia 22/03/2019 (sexta-feira), na zona rural do Município de Baio-PA
.

Consta dos autos que os pacientes juntamente com outros corréus, são acusados do cometimento de 06 (seis) homicídios
brutais ocorridos entre a noite do dia
21/03/2019
e a madrugada do dia
22/03/2019,
na zona rural de Baião, conhecido como a
chacina de Baião
.
As vítimas,
Venilson da Silva Santos
,
Raimundo Jesus Ferreira
e
Marlete da Silva Oliveira
foram alvejados com disparo de arma de fogo em suas cabeças, e tiveram seus corpos arrastados e sobrepostos dentro da casa em que moravam, e ali foram queimados.
Posteriormente, na mesma empreitada criminosa, no assentamento
Salvador Allende
, próximo ao primeiro local dos 03 (três) primeiros homicídios, as vítimas
Milton Lopes
,
Claudionor Amaro Costa da Silva
e
Dilma Ferreira Silva
também tiveram suas vidas ceifadas brutalmente a golpes de faca. Após os crimes, houve, ainda, furtos de objetos no local.

A prisão temporária dos acusados foi decretada em 25/03/2019, e cumprida no dia 26/03/2019, sendo posteriormente prorrogada, em 22/04/2019, e cumprida no dia 23/04/2019. Em seguida, o juízo
a quo
decretou a custódia preventiva dos coactos e demais acusados, em 20/05/2019.

A denúncia foi oferecida, em 01/07/2019,
imputando aos pacientes

e corréus, a prática dos
crimes previsto no artigo 121, § 2°, inciso I, III, IV e V, do CPB c/c artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/1990, por seis vezes, sendo devidamente recebida no dia 10/07/2019. A audiência de instrução e julgamento realizou-se em 25/09/2019, e nas datas de 31/10/2019 e 29/11/2019 foi dada a continuação do ato. As testemunhas foram ouvidas e interrogados os pacientes e corréu Fernando Ferreira Rosa Filho. A defesa ingressou com pedidos reiterados de revogação da custódia cautelar, os quais foram indeferidos. O Ministério Público em 10/03/2019 apresentou alegações finais, requerendo a Pronúncia dos acusados. O juízo
a quo
realizou a revisão, de ofício, da prisão dos coactos, em 02/04/2020.

Em 24/03/2021, foi determinado o desmembramento dos autos em relação aos acusados Glaucimar Francisco Alves e Juciel dos Santos Pinheiro, com a migração ao sistema PJE. Saneadas as questões processuais e apresentada as alegações finais por parte do Ministério público, foi determinada a intimação dos acusados para apresentação de alegações finais.

Encerrada a fase instrutória, pendendo apenas de apresentação de memoriais finais pela defesa dos acusados para a decisão de (im)pronúncia.

O juízo coator, em 07/07/2021, revisou a prisão do

corréu Fernando Ferreira Rosa Filho e dos coactos Cosme Francisco Alves e Valdenir Farias de Lima, e entendeu pela necessidade de sua manutenção. Em novo
decisum
proferido no dia 10/11/2021, o magistrado reanalisou e manteve a custódia cautelar, bem como
determinou a nomeação do defensor dativo Madson Nogueira da Silva, ora impetrante, para prosseguimento da defesa e apresentação de alegações finais dos pacientes
e corréu Fernando. O impetrante aceitou a nomeação e postulou diligências prévias às alegações finais, o que fora acolhido pelo juízo singular que determinou o seu cumprimento pela Secretaria da Vara, em caráter de urgência. A assistente de acusação da vítima Dilma Ferreira Silva apresentou alegações finais.

O advogado dativo, ora impetrante, pugnou pela avocação do processo nº 0003207-90.2019.8.14.0061, ajuizado em face de Maria Alice Francisca Alves, em trâmite na Comarca de Tucuruí, referente à receptação de bens pertencentes à urna das vítimas do processo

e, também, pela suspensão dos prazos
e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão aos acusados. Na decisão do ID 49801621,
foram indeferidos os seguintes pedidos
: de intempestividade de manifestação ministerial, urna vez que o parecer não vincularia o Juízo;
de avocação dos autos n.° 0003207-902019.814.0061, porque em nada influenciaria no crime imputado aos acusados
e, por fim, foi rejeitada a arguição de nulidade de laudos cadavéricos, realizado pelo IML, sendo, também, indeferida a remessa de material biológico para Brasília ou São Paulo e, na mesma decisão, manteve-se o Defensor Dativo apenas quanto aos réus, ora pacientes.

Em consulta ao sistema processual PJE, verifica-se que
nos autos do processo nº 0003207-90.2019.8.14.0061, foi proferida sentença no dia 10/12/2021, homologando o termo de não persecução penal celebrado entre as partes, com fulcro no art. 28-A da Lei nº 13.364/2019, e consequentemente, declarada extinta a punibilidade em relação a acusada Maria Alice Francisca Alves
(ID nº 44890841).

De acordo com o juízo coator, atualmente os autos aguardam a manifestação dos acusados em alegações finais.

Eis a suma dos fatos.

Na hipótese, a impetração almeja, em síntese, a reunião dos Processos nº 0003207-90.2019.8.14.0061 e nº 0001806-24.2019.8.14.0007, com amparo no princípio da conexão probatória, de modo que o Processo nº 0003207-90.2019.8.14.0061, em que se apura o crime de receptação cometido, em tese, por Maria Alice Francisca Alves, seja avocado ao juízo da Comarca de Baião - PA, declarando-se a nulidade de todos os atos praticados pelo juízo de Tucuruí (em razão da absoluta incompetência em razão da matéria), com o encaminhamento dos autos do IPL à Promotoria de Justiça da Comarca de Baião, para o aditamento da denúncia (processo nº 0001806-24.2019.8.14.0007).

Acerca do tema, cumpre transcrever o que dispõe os artigos 76 e 80 do CPP,
in verbis
:

“Art. 76. A competência será determinada pela conexão:

I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras;

II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;

III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração”.

“Art. 80. Será
facultativa a separação dos processos
quando as infrações tiverem sido praticadas em
circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes
, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não Ihes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação”.

Constata-se, portanto, que os crimes em testilha:
homicídios
(que ficaram conhecidos como Chacina de Baião) e
receptação
(dos bens de uma das vítimas da chacina: celular e caixa de som) se referem a fatos e desígnios autônomos, com elementos subjetivos diversos, e cuja prática se deu em momentos distintos, não havendo que se falar em conexão entre os delitos. Vale ressaltar que não afeta tal conclusão, o fato de haver uma prova em comum nas duas ações penais (celular).

Cumpre salientar que não há qualquer relação de prejudicialidade entre as condutas, já que eventual resultado desfavorável aos pacientes, que respondem por crimes de homicídio, não importará no desfecho do outro, que apura a prática de receptação, o qual já fora, inclusive, sentenciado, culminando com a extinção da punibilidade da ré Maria Alice Francisca Alves.

Assim sendo, percebe-se que qualquer que seja a solução final das ações penais individualmente consideradas, ou seja, se condenatória ou absolutória, não se evidencia a capacidade do resultado de uma influir no julgamento da outra. Em outras palavras, inexiste relação de prejudicialidade entre as ações penais em questão, não se vislumbrando, consequentemente, a possibilidade de prolação de decisões conflitantes.

Nesse sentido, o indeferimento, pelo juízo
a quo
, do pedido de avocação do processo nº 0003207-90.2019.8.14.0061, por conexão, foi minimamentemente fundamentado, especialmente pelo fato de que a reunião dos processos em nada influenciaria nos crimes imputados aos ora pacientes, conforme se observa na parte que interessa do
decisum
:

“Indefiro o pedido do Defensor Dativo quanto a ser reconhecida a CONEXÃO arguida com relação aos autos de nº 0003207-90.2019.8.14.0061 e pedido de avocação a este Juízo, uma vez que tramitam na Comarca de Tucuruí e diriam respeito a um crime de receptação, cujos bens pertenceriam a DILMA FERREIRA DA SILVA, uma das vítimas fatais neste processo e somente. Desse modo, em tese, em nada aquele processo irá influenciar no crime que ora se imputa aos acusados, salvo comprovação em contrário”.

Ainda que assim não fosse, da leitura do referido dispositivo legal, conclui-se que o legislador deixou ao prudente critério do juiz o exame acerca da pertinência ou não da separação de processos, no caso de pluralidade de réus. “Note-se que toda a questão gira em torno da preocupação com a efetividade da função jurisdicional, no sentido da duração razoável do processo” (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 8. ed. Revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Atlas, 2016, pág. 199).

Ademais, verifica-se que as referidas ações penais se encontram em fases distintas; consequentemente, a eventual tentativa de reunião dos processos somente ocasionaria o prolongamento dos feitos e, quiçá, um certo tumulto, o que evidentemente não se compatibiliza com o instituto da conexão (RHC 32.393/PR, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 21/8/2014) - (RHC n. 44.833/PE, Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 18/12/2015).

Dessa forma, entendo que não há ilegalidade a ser sanada, principalmente diante do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, bem como da incidência da Súmula 235/STJ, que dispõe: “a conexão não determina a reunião dos processos,
se um deles já foi julgado”
.

Ora, conforme relatado, o processo nº 0003207-90.2019.8.14.0061, em trâmite na Comarca de Tucuruí já fora, inclusive,
sentenciado no dia 10/12/2021
, ocasião em que o juízo coator homologou o termo de não persecução penal celebrado entre as partes, com fulcro no art. 28-A da Lei nº 13.364/2019, e
declarou extinta a punibilidade da acusada Maria Alice Francisca Alves
, determinando, consequentemente,
o arquivamento da ação penal
.

Por sua vez, o processo nº 0001806-24.2019.8.14.0007, submetido ao Tribunal do Júri, encontra-se ainda aguardando a apresentação das alegações finais dos acusados para, então, ser proferida a decisão de pronúncia.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. ARTS. 77, I, E 80, AMBOS DO CPP. CONEXÃO ENTRE PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE COINCIDÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DA UNICIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PROCESSOS PENAIS EM FASES DISTINTAS. PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 235/STJ.

1.
Da leitura da norma de regência (art. 80 do CPP), denota-se que o legislador deixou ao prudente critério do juiz o exame acerca da pertinência ou não da separação de processos, no caso de pluralidade de réus. Note-se que toda a questão gira em torno da preocupação com a efetividade da função jurisdicional, no sentido da duração razoável do processo (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 8. ed. Revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Atlas, 2016, pág. 199)
.

2.
As ações penais se encontram em fases distintas; consequentemente, a eventual tentativa de reunião dos processos somente "ocasionaria o prolongamento dos feitos e, quiçá, um certo tumulto, o que evidentemente não se compatibiliza com o instituto da conexão." (RHC n. 32.393/PR, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 21/8/2014) - (RHC n. 44.833/PE, Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 18/12/2015)
.

3. Inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente agravo.

4. Agravo regimental improvido”. (AgRg no RHC n. 83.749/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 16/3/2020.)

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ("ESCRITÓRIO DO CRIME") DEDICADA AO COMETIMENTO DE DIVERSOS DELITOS, EM ESPECIAL O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE HOMICÍDIOS, MEDIANTE PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA DE QUALQUER NATUREZA, ASSIM COMO ELO COM A CONTRAVENÇÃO DO "JOGO DO BICHO" E COM AGENTES PÚBLICOS CORROMPIDOS.
ALEGAÇÃO DE CONEXÃO COM AÇÕES PENAIS EM QUE SE IMPUTA AO RECORRENTE A PRÁTICA DE HOMICÍDIOS. INEXISTÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A conexão que justifica a modificação da competência demanda avaliação, caso a caso, da necessidade de julgamento conjunto dos delitos para melhor esclarecimento dos fatos ou para prevenir decisões judiciais conflitantes. A reunião de processos deve se mostrar útil, servindo aos propósitos de dar mais celeridade e eficiência à prestação jurisdicional em razão da conexão probatória entre os feitos reunidos
.

2.
Não se identifica relação de prejudicialidade entre ações penais
em que o réu é acusado de homicídio e ação penal em que lhe é imputada a participação em organização criminosa dedicada ao cometimento de diversos delitos, em especial o planejamento e execução de homicídios mediante paga ou promessa de recompensa, se a peça acusatória inicial também narra o envolvimento da organização com milícias e grupos ligados à 'Contravenção' - 'Jogo do Bicho', todos de reconhecida atuação criminosa no Estado do Rio de Janeiro, com possíveis elos com agentes públicos corrompidos, além de juntar evidências de atuação da organização em pelo menos mais dez homicídios, além dos três atribuídos ao recorrente.
Isso porque, ainda que o recorrente venha a ser absolvido dos homicídios de que é acusado, tal absolvição não terá o condão de repercutir no resultado da ação penal em que lhe é imputada a participação em organização criminosa.

Ademais, os elementos subjetivos dos delitos são diversos, os desígnios são autônomos e a consumação do crime de associação criminosa ocorre no momento em que há a convergência de vontades para o cometimento de delitos, independentemente da efetiva prática destes para cujo fim se associaram (STJ: RHC 75.641/RJ; 6ª Turma, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ; HC 141.274/MG, 6a Turma, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR; HC 195.592/MG, 6ª Turma, Rel. Ministro OG FERNANDES).

3.
De consequência, não se vislumbra possibilidade de prolação de decisões conflitantes caso o recorrente venha a ser absolvido nas ações penais em que é acusado de homicídio, e, por outro lado, venha a ser condenado na ação penal em que lhe é imputada participação em organização criminosa.

4. Não existindo conexão que justifique a reunião de processos, não há que se falar em prevenção.

5. Recurso ordinário a que se nega provimento”. (RHC n. 148.251/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.)

Assim sendo, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
conheço e denego

a Ordem
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 19 de julho de 2022.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/07/2022